Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709967-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O O presente feito encontra-se suspenso por tratar de matéria objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 13 (0005057-03.2018.8.07.0000) – ID 34069778. Assim, os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma até o trânsito em julgado do referido IRDR. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator